Tribunal: TJSP
Processo: 1506709-74.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL - DE RIGOR A REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE E O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – SÚMULA 545, C. STJ – RÉU POSSUI ANTECEDENTE E É REINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO – APELO PROVIDO EM PARTE PARA REDUÇÃO DAS PENAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506709-74.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DOUGLAS PEDROSO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao apelo, para reconhecer a
circunstância atenuante da confissão e, em consequência, reduzir as
penas para 1 (um) ano, 2 (dois) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão e 10
(dez) dias-multa, mantida, quanto ao mais, a r. decisão recorrida.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-74.2020.8.26.0228
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1506709-74.2020.8.26.0228.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Vanessa Strenger.
Comarca: São Paulo - SP.
Apelante: Douglas Pedroso da Silva.
Apelada: Justiça Pública.
Voto no 46.940.
APELAÇÃO
FURTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
DOSIMETRIA PENAL - DE RIGOR A
REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE E O
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
DA CONFISSÃO
SÚMULA 545, C. STJ
RÉU POSSUI
ANTECEDENTE E É REINCIDENTE REGIME PRISIONAL
FECHADO ADEQUADO
APELO PROVIDO EM PARTE
PARA REDUÇÃO DAS PENAS.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Douglas Pedroso
da Silva contra a r. decisão monocrática de fls. 169/175, que julgou
parcialmente procedente a inicial e condenou-o como incurso no art. 155,
caput, do Cód. Penal, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e a 11 (onze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa,
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Pugna a defesa, em suma, pela redução das penas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-74.2020.8.26.0228
3
pela fixação e regime prisional mais brando (fls. 203/212).
Sustenta, a propósito, que a majoração as penas-base
foi exacerbada e que se impõe a compensação da agravante da reincidência e
com a atenuante da confissão.
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
224/230),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (fls.
250/258).
É, em síntese, o relatório.
O apelo procede em parte, apenas para redução das
penas.
A r. sentença, que apreciou com propriedade a prova
e bem decidiu o presente processo, quanto à procedência da inicial, não
merece reparo.
Restou
incontroverso
que
o
recorrente,
nas
condições de tempo e lugar descritas na inicial, em 22 de março de 2020,
subtraiu, para si, um estepe de pneu, um macaco, uma chave de rodas e um
rádio veicular portátil, avaliados em R$ 710,00 (setecentos e dez reais),
pertencentes à empresa vítima Spin Energy, representada por T.O.G.
A vítima estacionou o veículo Fiat/Uno, placas QUU
0051 na via pública, oportunidade em que o acusado subtraiu de seu interior
os objetos acima referidos e empreendeu fuga.
Policiais militares, em patrulhamento de rotina nas
imediações, efetuaram a prisão em flagrante do acusado, na posse do produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-74.2020.8.26.0228
4
da subtração.
Nesse sentido, é a confissão do réu em juízo,
corroborada pela coesa e insuspeita prova oral da acusação, constituída pelas
declarações da vítima T.O.C. e pelos testemunhos dos policiais militares
Lucas José Pereira e Kleser Camargo Oliveira (fls. 6, 7 e 165/168).
Nada há nos autos a indicar, por parte da vítima e
das testemunhas, qualquer motivo, para, indevidamente, prejudicar o apelante
ou a presença de qualquer elemento de prova ou circunstância a infirmar a
prova oral da acusação.
O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é
complementada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de objetos (fls.
8/9).
Como se vê, a solução condenatória, nos moldes em
que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
No que concerne à dosimetria das penas aplicadas, a
r. decisão recorrida merece reparo.
As penas-base foram exasperadas em 1/5 (um
quinto) em razão da existência de antecedente criminal (fl. 109 -roubo - Proc.
0069836-27.2011) e das circunstâncias do crime.
No entanto, no presente caso, as circunstâncias da
prática do crime (furto praticado em plena luz do dia e em via pública) devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-74.2020.8.26.0228
5
ser tidas como próprias do tipo penal em questão e não lhe conferem
contornos de gravidade diferenciada a autorizar a majoração das penas-base.
O índice de exasperação das penas-base, portanto,
deve ser reduzido para 1/6 (um sexto), dada a existência de antecedente
criminal (1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa).
Incidiu, a seguir, a majoração de 1⁄4 (um quarto)
decorrente da circunstância agravante da reincidência, pois o recorrente conta
com outras duas condenações definitivas, também pela prática do crime de
roubo
(fls.
108/110

Procs.
0010647-70.2015.8.26.0636
e
0079626-69.2010.8.26.0050) (1 ano, 5 meses, 15 dias de reclusão e 13 dias-
multa).
Impõe-se,
a
seguir,
o
reconhecimento
da
circunstância atenuante da confissão, com a redução das penas em 1/6 (um
sexto).
O réu confessou a prática do crime, como inclusive
reconhecido em primeiro grau de jurisdição, de modo que, nos termos do
enunciado na Súmula 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se
o reconhecimento da respectiva circunstância atenuante.
Assim, as penas passam a perfazer 1 (um) ano, 2
(dois) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
O regime prisional fixado para início da execução da
pena privativa de liberdade, o fechado, apresenta-se como compatível com as
circunstâncias pessoais desfavoráveis do recorrente.
Não é demais anotar que o apelante, na condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-74.2020.8.26.0228
6
anterior pela prática do crime de roubo, foi beneficiado com regime prisional
de menor rigor penitenciário, medida que não se apresentou como suficiente
para a reprovação penal.
Pelas mesmas razões, o recorrente, reincidente em
crime patrimonial, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito.
Face ao exposto, meu voto dá parcial provimento ao
apelo, para reconhecer a circunstância atenuante da confissão e, em
consequência, reduzir as penas para 1 (um) ano, 2 (dois) meses, 17
(dezessete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida, quanto ao mais, a
r. decisão recorrida.
NUEVO CAMPOS
Relator